Tribunal: TJMT
Processo: 0014436-14.2007.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014436-14.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - CPF: 289.511.868-06 (ADVOGADO), FRANCIELI BERWANGER MEDEIROS - CPF: 941.639.280-49 (APELADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ NOVIS NEVES - CPF: 314.085.911-20 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ANINHA NOVIS LTDA - EPP (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, vencidas as 1a e 2a Vogais, proveram o recurso, nos termos do voto do relator.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – DÉBITO GARANTIDO COM NOTA PROMISSÓRIA DE TERCEIROS – EXECUÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA – COBRANÇA POSTERIORES E CONCOMITANTE DOS HONORÁRIOS EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO TÁCITA OPERADA – ARTIGO 360, II, CC - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CONSEQUÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

1) A rigor do artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume.

II) Ocorrendo a prestação de serviços profissionais advocatícios, estes é garantidos com nota promissória de terceiros, tendo a parte ajuizado ação de execução em relação ao titulo, tacitamente confessa a existência de novação. Não pode subsistir duas ações distintas, contra devedores distintos, tendo por objeto o mesmo contrato em verdadeiro ‘bis in eadem’, prevalecendo, no caso, a primeira ação proposta já que desapareceu a dívida anterior substituída pela nota promissória, típico caso de novação, segundo o inciso II, do artigo 360 do CC.

III) Se reside acordo entre as partes quanto à emissão da nota promissória em garantia dos serviços, se esta posteriormente é executada, claramente está demonstrado tacitamente o ato de novar. Desta forma, ajuizando a ação de execução, trata-se de confissão de que o débito foi novado e, de conseqüência, não há como cobrar o débito anterior.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

AÇÃO DE COBRANÇA, RITO SUMÁRIO, promovido por FRANCIELI BERWANDER MEDEIROS em face de ANA BEATRIZ NOVIS NEVES GONÇALVES DE OLIVEIRA e AGROPECUARIA ANINHA NOVIS LTDA, todos identificados e representados nos autos. Que, como advogada, juntamente com seu irmão, foram contratados para defesa das rés em embargos de terceiros em andamento na Comarca de Três Rios, Estado do Rio Grande do Sul. Que receberiam R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 10 de janeiro de 2003. Cobra-se, desta forma, o valor atualizado de R$ 24.338,64 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e oito reais, sessenta e quatro centavos).

A sentença prolatada foi de procedência da lide, condenando as rés ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), esta representada pela NP emitida por terceiros apenas para garantia, com juros de mora e correção monetária, pelo INPC, contados ambos a partir do vencimento daquele titulo garantidor dos honorários. Condenou os requeridos/apelantes nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o montante da condenação, termos do § 2o, artigo 85, do CPC.

Do recurso – Sustentou a apelante ANA BETRIZ a impossibilidade de cobrar a divida visto que aquela nota promissória, assinada por LAURO ALBERTO ULLMAM, anotado como indicio de provas, na verdade, tratou-se de uma novação em relação ao que devia quando da contratação dos serviços advocatícios mencionados no pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando a apelada pelo conhecimento e desprovimento recursal.

Colocar em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0014436-14.2007.8.11.0041

VOTO - VISTA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ana Beatriz Novis Neves e pela Agropecuária Aninha Noves Ltda. – EPP em virtude de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por Francieli Berwanger Medeiros.

Em síntese, ao promover a demanda, a Recorrida alegou que, em 10/02/2003, foi contratada, juntamente com seu ex-sócio, para prestar serviços advocatícios às Recorrentes, pelo preço de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Argumentou que o contrato se deu na forma verbal e como garantia do pagamento foi emitida nota promissória por terceiro garantidor - Lauro Alberto Ulman.

Relatou que diante da inadimplência, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do garantidor da dívida, Lauro Alberto Ulman, cujo feito tramita na 1.a Vara Cível da Comarca de Baurueri-SP.

Aduziu que não detém título executivo contra as devedoras principais, motivo pelo qual ajuizou a Ação de Cobrança em que requereu a condenação das Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios contratados que, atualizados até o ajuizamento da demanda, importava na quantia de R$ 24.338,64 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Ao sentenciar, a Juíza singular acolheu os pedidos e condenou as Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00 (quine mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento (10/02/2003), bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, as Apelantes interpuseram este Apelo, no intuito de ver reformada a sentença singular.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho proveu o Recurso de Apelação, julgou improcedentes os pedidos e, de conseguinte, inverteu o ônus da sucumbência e condenou a Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem. O contrato verbal, a prestação dos serviços advocatícios e a inadimplência das Apelantes são incontroversos. Todavia, observa-se que a Recorrida ajuizou Ação Executiva de Título Extrajudicial, lastreada na Nota Promissória emitida por Lauro Alberto Ulman, cujo feito, conforme se extrai do
website
do Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda está em trâmite.

Ao ajuizar a demanda, a Recorrida afirmou que o citado título foi emitido apenas e tão-somente para garantir o pagamento dos honorários advocatícios; contudo, em 11/01/2006, promoveu a Execução daquela nota promissória com o intuito de receber o crédito por ela representado.

Ou seja, aquele feito foi ajuizado com o objetivo de receber o mesmo crédito objeto desta Ação de Cobrança.

Assim, não há dúvidas de que a sentença deve ser alterada, haja vista que a condenação das Recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios nesta demanda e a Execução da Nota Promissória, de forma cumulada, acarreta ofensa ao princípio
ne bis in idem
. Além, é claro, de propiciar enriquecimento indevido da Advogada, que poderá, ao final, receber duas vezes o montante devido a título de honorários advocatícios.

Contudo, tenho que o caso não é de improcedência do pleito Autoral. No meu entender, esta ação deve ser julgada extinta sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Em comentário ao citado dispositivo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery elucidam a questão ao disporem que:

Existe interesse processual quando a parte tem

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendia e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado [...]. De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto; o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual.
(
in
Código de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 16.a Ed. p. 1.206).

Os doutrinadores continuam:

Se a parte possui, a seu favor, cheque com eficácia executiva, deverá promover sua cobrança pela via da ação de execução. Ao revés, se ajuizar ação de cobrança pelo rito comum, de conhecimento, portanto, não terá preenchido a condição da ação de interesse processual, devendo o magistrado extinguir o processo sem resolução do mérito.
[...]
. (in ob. cit, p. 1.206).

Nota-se que o exemplo citado pelos processualistas bem se amolda ao caso concreto.

Conforme já exposto, a Apelada tem em seu favor nota promissória com eficácia executiva emitida por Lauro Alberto Ulman para garantia da dívida dos honorários advocatícios e já promoveu sua cobrança por meio da ação de execução.

Logo, esta Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios não preenche o pressuposto de interesse processual, motivo pelo qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

Em outros termos, a sentença deve ser adequada, extinguindo-se a Ação de Cobrança sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, peço vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho e, nos termos do
art. 485, inciso VI e § 3.o, do CPC, julgo extinto o feito sem resolução do mérito e, pelo princípio da causalidade, inverto o ônus da sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o trabalho adicional em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

V O T O (VISTA):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com as devidas vênias ao voto de Relato, entendo que, no caso, não há se falar em novação.

O que ocorreu, no caso, foi uma contratação verbal de honorários ao preço de R$15.000,00 – o que é absolutamente incontroverso nos autos – e, para a garantia dessa dívida, os apelantes deram em favor da apelada uma nota promissória, no mesmo valor, emitida por LAURO ALBERTO ULIMAM, então companheiro da corré ANA BEATRIZ NOVIS NEVES.

A garantia poderia ter sido qualquer outra, como por exemplo, um carro ou um imóvel em nome de terceiro – com devida anuência obviamente. Porém, foi uma nota promissória.

O fato é que que a obrigação assumida pelas apelantes para com a apelada não foi honrada no tempo e modo devidos, o que levou a credora a manejar, perante o juízo do foro de Barueri-SP,a Execução no 779-38.2006.8.26.0068 contra o emitente da promissória dada em garantia do débito, justamente pela maior celeridade do procedimento executivo.

Ocorre que, em razão de encontrar dificuldades para excutir seu crédito naquele feito executivo e, visando evitar o perecimento do seu direito em razão da prescrição, a apelada manejou a presente Ação de Cobrança (conhecimento) no 14436-14.2007.8.11.0041, porém, agora, em face dos devedores originais, para buscar reaver seu crédito, o que, a meu ver, é absolutamente legítimo.

Deveras, tal qual um cheque, por mais que represente um crédito a ser recebido pelo portador, uma nota promissória não constitui um contrato em si, mas um título de crédito, ou seja, não tem natureza jurídica de negócio.

Logo, data vênia do entendimento do eminente Relator,uma nota promissória jamais poderia representar uma novação de um contrato anterior.

Aliás, ainda que admitamos a nota promissória como uma forma de pagamento de um negócio, o fato é que a sua emissão não configura, em si, a extinção do negócio do qual se pretendeu através dela quitar.

A prevalecer o entendimento de que a emissão de um título de crédito não causal representa a extinção de uma obrigação contratual cuja emissão se pretendeu dar cabo, o Judiciário estaria estimulando o mau pagador.

Afinal, se o devedor tem uma dívida para com determinada pessoa, bastaria convencê-la a receber em troca da dívida um cheque de terceiro, sem fundo, para ver-se livre de importunações relativas à cobrança.

Por essa razão, entendo que a entrega ao credor de um título de crédito de terceiro, que ao depois se descobre desprovido de lastro, não pode servir para extinguir a obrigação originária – como propõe o d. Relator –, tampouco faz desaparecer o interesse do credor para tentar reaver ser crédito judicialmente, através de ação de conhecimento – como parece sugerir a d. Vogal –, ainda que já tenha ajuizado execução contra o emitente do referido título e outra comarca, mesmo porque o credor não pode correr o risco de ver o seu direito de ação em face dos devedores originais perecer pelo simples decurso do tempo.

Por outro lado, considerando que tanto o procedimento executivo – movido contra o emitente da nota promissória – quanto a presente ação cognitiva, manejada em desfavor das ora apelantes, referem-se ao mesmo crédito, entendo que a tutela perseguida na execução – cujo procedimento é mais célere e efetivo – é prejudicial ao que se busca através da presente ação de cobrança, devendo esta última permanecer suspensa, na forma a alínea “a” do inciso V do art.313 do CPC/15, até o julgamento daquela (execução).

Forte nessas razões, peço vênia aos d. Desembargadores para, de ofício, determinar, nos termos da alínea “a” do inciso V do art.313 do CPC/15, a suspensão do trâmite da presente Ação de Cobrança no 14436-14.2007.8.11.0041 até o julgamento definitivo da Execução no 779-38.2006.8.26.0068, cujo resultado lhe é prejudicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020